Tribunal: TJDFT
Processo: 0728430-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TERMO DE ACORDO COM RESSALVAS. RESCISÃO DO CONTRATO SOMENTE MEDIANTE O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO E A RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS NAS CONDIÇÕES EM QUE ENTREGUES À LOCATÁRIA. DESCUMPRIMENTO. NÃO REVOGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Se as partes firmaram termo de acordo em que previsto que a rescisão plena do contrato de locação somente ocorreria com o pagamento integral do débito e a devolução dos imóveis nas mesmas condições em que entregues à locatária, descumprida uma ou todas as condições, o contrato de locação permanece válido e hígido para aparelhar a execução.

2. Nos termos do art. 784, VIII, do CPC, o crédito decorrente de aluguel e seus consectários consubstancia título executivo.

3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.